Tribunal: TJSP
Processo: 1059764-41.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato firmado em 14 de dezembro de 2006 – Caracterizada a prescrição quanto ao pedido de restituição dos valores pagos há mais de 10 anos do ajuizamento da ação – Válida a cobrança de "tarifa de contratação" e de "tarifa bancária" (Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça) – Celebração do contrato anterior à entrada

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato firmado em 14 de dezembro de 2006 – Caracterizada a prescrição quanto ao pedido de restituição dos valores pagos há mais de 10 anos do ajuizamento da ação – Válida a cobrança de "tarifa de contratação" e de "tarifa bancária" (Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça) – Celebração do contrato anterior à entrada em vigor da Resolução número 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional – Possível a cobrança de "tarifa de gravame" (nos termos do Tema 972 do STJ) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto ao pedido de "restituição dos valores pagos há mais de 10 anos a contar, para trás, da data da propositura da ação", E DE IMPROCEDÊNCIA, quanto aos demais pedidos – Não caracterizada a prescrição – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar o reconhecimento da prescrição e para julgar improcedente a ação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059764-41.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ANAILSON DONIZETE DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059764-41.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 8a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Rogério Tiago Jorge
Apelante: Anailson Donizete de Assis
Apelado: Banco Itaucard S/A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

REVISÃO
CONTRATUAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Contrato firmado em 14 de dezembro de 2006

Caracterizada a prescrição quanto ao pedido de restituição
dos valores pagos há mais de 10 anos do ajuizamento da ação
Válida a cobrança de “tarifa de contratação” e de “tarifa
bancária” (Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça)
Celebração do contrato anterior à entrada em vigor da
Resolução número 3.954/2011 do Conselho Monetário
Nacional Possível a cobrança de “tarifa de gravame” (nos
termos do Tema 972 do STJ)
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO, quanto ao pedido de “restituição dos valores
pagos há mais de 10 anos a contar, para trás, da data da
propositura da ação”, E DE IMPROCEDÊNCIA, quanto
aos demais pedidos
Não caracterizada a prescrição

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO,
para afastar o reconhecimento da prescrição e para julgar
improcedente a ação
Voto no 24595
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.122/128 e 129/130, prolatada pelo I. Magistrado Rogério Tiago Jorge (em 21 de maio
de 2019), que julgou extinto o processo (“ação declaratória de inexigibilidade de valores
cobrados c.c. restituição de quantia paga”), quanto ao pedido de “restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059764-41.2017.8.26.0506 -Voto no
3
pagos há mais de 10 anos a contar, para trás, da data da propositura da ação”, e
improcedente a ação, quanto aos demais pedidos, condenando o Autor o pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 20% do valor da
causa a que foi atribuído o valor de R$ 5.000,00), observada a gratuidade processual.
Alega que não configurada a prescrição (houve a interrupção da
prescrição com o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos - Processo
número 0053851-37.2013.8.26.0506), que não comprovada a prestação dos serviços
bancários, que abusiva a cobrança de “tarifa de contratação e gravame eletrônico” e de
“tarifa bancária”, e que não observado o entendimento jurisprudencial. Pede o provimento
do recurso, para a procedência da ação (fls.135/147).
Contrarrazões a fls.223/226.
É a síntese.
De início, anoto que inaplicável o disposto no artigo 206, parágrafo
3o, inciso IV, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional trienal para a “pretensão de
ressarcimento de enriquecimento sem causa”, porque a demanda tem natureza de caráter
pessoal, sendo aplicável o prazo decenal (artigo 205 do mesmo Código), conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O
prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário,
quando a lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez,
dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais,
trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos
parágrafos do art. 206.
Não se tratando de pedido fundado no princípio que veda o enriquecimento sem
causa, mas de restituição de quantias em razão de contrato de leasing, cuja
natureza contratual, como já decidiu esta Corte, basta para conferir caráter
pessoal às obrigações dele decorrentes, a prescrição para essa ação é a geral.
(STJ - REsp 1174760/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/12/2011).
Ademais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o
curso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação principal.
Cabe destacar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059764-41.2017.8.26.0506 -Voto no
4
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
ART. 286 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação
cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para
o manejo da demanda principal. Precedente. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 595.051/RJ, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.12.2014, DJe
19.12.2014 sem grifo no original).
O Autor ajuizou “ação cautelar de exibição de documentos” (em 22
de agosto de 2013 - Processo número 0053851-37.2013.8.26.05061) contra o Requerido,
para a exibição do contrato de arrendamento mercantil, que foi julgada procedente, com a
interrupção do prazo prescricional, que voltou a correr com o trânsito em julgado daquele
feito (em 21 de julho de 2014), notando-se que a presente ação foi ajuizada em 12 de
dezembro de 2017.
Portanto, não decorrido o prazo prescricional.
Quanto ao mais, celebrado o contrato de arrendamento mercantil
(em 14 de dezembro de 2006 fls.32/36), que tem como objeto o veículo “Volkswagen
Gol”, placas GXI-5341.
Caracterizada a relação de consumo, consoante Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”). Em consequência, possível o afastamento das cláusulas do
contrato que estabeleçam obrigações iníquas ao consumidor.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo
da controvérsia (artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, que corresponde ao
artigo 1.040 do novo Código de Processo Civil), que versa sobre a validade das “cobranças
de serviços de terceiro, registro de contrato e avaliação do bem” nos contratos bancários
celebrados a partir de 30 de abril de 2008, fixou o seguinte entendimento:
1 Conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059764-41.2017.8.26.0506 -Voto no
5
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseveruno, 2a Seção, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059764-41.2017.8.26.0506 -Voto no
6
A despesa com a “tarifa de contratação” (R$ 590,00 valor
referente à tarifa de contratação e gravame eletrônico - item 3.5 - fls.32), parelha à tarifa de
abertura de crédito (TAC), não pode ser considerada abusiva, porque firmado o contrato
antes de 30 de abril de 2008, na vigência da Resolução número 2.303/96 do Conselho
Monetário Nacional (que possibilitava a cobrança), salientando-se que ausente a vantagem
excessiva e tampouco há desequilíbrio contratual.
Neste sentido:
“Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”
(Recurso Repetitivo no REsp no 1.251.331/RS, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, j. em 28.08.2013).
Quanto aos “serviços bancários” (valor mensal de R$ 3,90 item 4
fls.34), que se identifica como parelha à tarifa de emissão de carnê “TEC”, o Superior
Tribunal de Justiça, mediante julgamento de recurso repetitivo, assentou entendimento que
indevida a cobrança de “TEC” nos contrato celebrados após 30 de abril de 2008.
Assim, estabelece que:
A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos
normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em
contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação
de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva do magistrado. (Resp. 1.251.331 /RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
julgado em 28/08/2013).
Destarte, descabido o pedido de devolução de “despesa de serviços
bancários”, porque firmado o contrato antes de 30 de abril de 2008.
Válida, também, a cobrança de tarifa de “gravame eletrônico” (R$
590,00 valor referente à tarifa de contratação e gravame eletrônico - item 3.5 - fls.32),
porque livremente avençada, e não pode ser considerada abusiva (ausente vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059764-41.2017.8.26.0506 -Voto no
7
excessiva e tampouco há desequilíbrio contratual) e porque celebrado o contrato em
período anterior a 25 de fevereiro de 2011 (conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça2).
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar o
reconhecimento da prescrição e para julgar improcedente a ação, mantida a condenação do
Autor ao pagamento das verbas da sucumbência, observada a gratuidade processual (nos
termos da sentença).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
2 REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgados
em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.